Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia o afastamento de tarifas, revisão da taxa de juros e capitalização, além da devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e cadastro; (ii) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) apurar se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios e na capitalização mensal; (iv) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem observa os requisitos de efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ e do art. 1.361, §1o, do CC.
4. A tarifa de cadastro é permitida pela Resolução CMN no 3.919/2010 e pela Súmula 566 do STJ, não havendo demonstração de relação anterior que afastasse a cobrança.
5. A contratação do seguro prestamista é válida, pois não ficou comprovada imposição pelo banco que configurasse venda casada, conforme Tema 972/STJ.
6. Os juros remuneratórios pactuados não ultrapassam significativamente a média do mercado, afastando abusividade, e a capitalização mensal é válida por previsão expressa contratual e amparo na MP 2.170-36/2001, alinhada às Súmulas 539 e 541 do STJ.
7. Não cabe repetição do indébito em dobro por ausência de prova de cobrança indevida sem engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É válida a cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e cadastro, bem como a contratação do seguro prestamista, não havendo abusividade nos juros ou capitalização mensal, nem direito à repetição em dobro dos valores pagos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, §1o; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 373, I, 487, I; CDC, arts. 4o, III, 6o, III, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, Súmulas 566, 381, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 12/12/2018, DJe 17/12/2018; TJDFT, Acórdão 1879601, 0730824-23.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 12/06/2024, DJE 27/06/2024.